Tribunal: TJDFT
Processo: 0747100-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747100-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RODRICIA CARDOSO DOS SANTOS, L. G. D. S. F. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 171698362 do processo n. 0737430-67.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Rodricia Cardoso dos Santos, por si e representando L. G. D. S. F., deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré/agravante “que assegure a continuidade do tratamento médico do menor L.G.D.S.F, até sua efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Em suas razões recursais (ID 53054485), a agravante alega a regularidade do cancelamento do contrato, em razão do encerramento de suas operações no Distrito Federal. Afirma ter observado os requisitos para encerramento unilateral do plano. Invoca o disposto no art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, sustentando a prescindibilidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Argumenta ter encaminhado notificação à beneficiária em 31/7/2023. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da determinação de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão, com a revogação da tutela de urgência deferida. Preparo recolhido aos IDs 53054487 e 53054488. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo a manutenção do plano de saúde, cancelado durante o seu tratamento de saúde. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID de origem 172182709): [...] A relação jurídica entre as partes está demonstrada pelos documentos de ids. 17127804 a 171278806 e 171278807. Por sua vez, a necessidade de tratamento médico desde o nascimento do menor de forma prematura consta no documento de id. 17127833, que relata toda a sua evolução médica. Nesse passo, em que pese ser direito de a operadora de plano de saúde rescindir unilateralmente contrato de plano de saúde durante a internação do usuário ou sua submissão a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física. É nesse sentido a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, tema repetitivo 1.082, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1o.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33). 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (g.n.) Ademais, há nos autos relatório médico (ID 171278833 – pág. 1), onde se registra a recomendação de “serviço especializado de Home Care. Paciente com displasia broncopulmonar grave de dependência de oxigenioterapia (Fa uso de CNO2 - 0,5 L/min) com quadros de dessaturações recorrentes e não tem tolerado sua suspensão. Paciente com sonda nasoenteral e dependente de bomba de infusão (DRGE grave) para se alimentar. Paciente tem ileostomia.”, donde se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, por outro lado, se constitui frente à jurisprudência do STJ, de que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Além disso, o Tribunal da Cidadania também se posiciona no sentido de que “o tratamento de 'home care' constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, o qual não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e, caso haja dúvida envolvendo interpretação de cláusulas contratuais, esta deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor" (AgInt. no AREsp. 1959315/RN, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe. 11/05/2022; AgInt. no AREsp. 1998189/CE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe. 17/08/2022) Quanto ao pedido da autora RODRÍCIA CARDOSO DOS SANTOS, diante do direito de a seguradora rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde mediante prévia notificação e não estando a requerente submetida a tratamento médico ou internação hospitalar, não está preenchido o requisito da probabilidade do direito em relação a ela. Ante o exposto, vislumbrando os requisitos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré que assegure a continuidade do tratamento médico do menor L.G.D.S.F, até sua efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. Ademais, para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. Na hipótese, extrai-se dos autos que o autor, criança com 11 (onze) meses de idade, foi incluído como beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré quando do seu nascimento. Ademais, nota-se que consta do relatório médico acostado aos autos que o autor/agravado estava em tratamento de saúde, para o qual seria necessária a internação na modalidade home care, por se tratar de “paciente com displasia broncopulmonar grave de dependência de oxigenioterapia (Fa uso de CNO2 - 0,5 L/min) com quadros de dessaturações recorrentes e não tem tolerado sua suspensão. Paciente com sonda nasoenteral e dependente de bomba de infusão (DRGE grave) para se alimentar. Paciente tem ileostomia” (ID 171278833). A par de tal quadro, ainda que se considerem cumpridos os prazos normativos supracitados, observa-se do processo de referência que a parte autora encontra-se em tratamento de enfermidade grave, sendo imprescindível a manutenção da cobertura médica oferecida pela parte ré. Verifica-se, assim, nessa fase de cognição sumária, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo da parte autora se revela ilícita, diante do iminente risco de interrupção do seu tratamento, e, por conseguinte, do comprometimento a sua saúde e vida. Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão da decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que mantivesse a o plano de saúde do autor. Sobre o tema, confira-se o entendimento perfilhado por esta e. 7a Turma Cível: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A contração de plano de saúde coletivo empresarial através de empresa estipulante não afasta a legitimidade da operadora para responder perante o consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022) 3. O cancelamento do plano de saúde dos autores, que possuem mais de 80 anos de idade e estão em tratamento médico continuado por serem portadores de doenças graves, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico causado com o agravamento da aflição por eles já vivenciada. 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida, não comportando, no caso, redução. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1770382, 07490570520228070001, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Publicado no DJE: 24/10/2023). No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, mesmo em caso de eventual descumprimento da decisão judicial, o valor das astreintes sequer foi fixado pelo Juízo de origem, não importando, de imediato, ônus desproporcional à operadora de saúde ré. De modo diverso, vislumbra-se que eventual revogação da tutela de urgência concedida tem o condão de ocasionar dano grave ou de difícil reparação ao agravado, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento por esta d. 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora